Tribunal: TJDFT
Processo: 0739135-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0739135-69.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CLÁUDIA REGINA FIUZA DE ALENCASTRO Agravado(s): ROBÉRIO MARCOS ALCANTARA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================= DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por CLÁUDIA REGINA FIUZA DE ALENCASTRO, ora ré, contra decisão exarada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de arbitramento de aluguel com pedido de fixação de aluguéis provisórios ajuizada por ROBÉRIO MARCOS ALCANTARA, indeferiu o pedido de suspensão do pagamento dos aluguéis, concedido no Agravo de Instrumento no 0726148-98.2024.8.07.0000, enquanto subsistir a suspensão da ação originária até o julgamento do mérito do reconhecimento e dissolução de união estável no 0700060-72.2024.8.07.0016, in verbis (ID 209802300): Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o pagamento dos aluguéis foi determinado em sede de agravo de instrumento, de modo que a embargante deve apresentar seus argumentos diretamente nos referidos autos. Assim, pela ausência dos requisitos legais, rejeito os embargos. Quanto aos argumentos em réplica acerca da suspensão do processo, mantenho o entendimento consignado ao ID 209118002, cabendo a parte, se for o caso, manejar o recurso cabível. Cumpra-se a decisão do ID 209118002 quanto à suspensão do feito, competindo às partes comunicar a prolação da sentença no processo n. 0700060-72.2024.8.07.0016. Em suas razões recursais (ID 64123984), a agravante alega, em síntese, que: (i) como a saída do agravado do imóvel está fundada no deferimento de medidas protetivas de urgência, não subsiste a tese de apossamento do imóvel para prejudicar o agravado, mas de preservação própria e de seus filhos, principalmente porque o agravado deu causa à impossibilidade de fruir do imóvel; (ii) embora o juízo tenha suspendido o feito, não houve suspensão da determinação de pagamento dos aluguéis (R$ 5.500,00), ignorando a vedação de qualquer ato processual em caso de suspensão, nos termos do art. 314 do CPC; (iii) em caso de partilha do imóvel e, se ultrapassado o percentual de 50% em favor da agravante, questiona-se a hipótese de ressarcimento da quantia paga a maior, de modo que a manutenção do pagamento dos aluguéis pode ocasionar dano irreparável, principalmente porque é realizado na conta do agravado, e não em conta judicial, a fim de evitar qualquer irregularidade por ocasião da partilha de bens; (iv) há risco de irreversibilidade da medida, pois, além de tornar sem efeito a suspensão da ação de arbitramento de aluguéis, dificulta o ressarcimento de eventual valor pago a maior, sendo temerária determinação do pagamento sem o exercício do contraditório; (v) imperiosa a reforma da decisão quanto à gratuidade concedida ao agravado, sobretudo em razão do valor da transação penal assumida (3 parcelas de R$ 900,00). Com tais argumentos, sustenta a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, consistente na suspensão da decisão combatida, bem como na determinação de imediata suspensão do pagamento dos aluguéis e/ou que sejam realizados mediante depósito judicial. Recolhido o preparo recursal (ID 64127276). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte ré, ora agravante, não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Como destacado nos autos do Agravo de Instrumento no 0726148-98.2024.8.07.0000, a jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge após a separação legal e a partilha dos imóveis de propriedade comum do ex-casal, momento a partir do qual se institui uma relação condominial entre ele, e um dos ex-consortes permanece na utilização do imóvel de forma exclusiva. Essa orientação pauta-se em impedir o enriquecimento injustificado da pessoa que desfruta exclusivamente do bem. Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes. (...) 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021.) (g.n) A propósito, apesar de a retirada do ex-cônjuge do lar, com o objetivo de cessar a prática de violência doméstica, constituir motivo legítimo para que se limite o domínio dele sobre o imóvel, afastando eventual arbitramento de aluguel, na linha do REsp n. 1.966.556/SP, registre-se que o precedente invocado não ampara a pretensão de obstar a fixação dos aluguéis, sobretudo em razão do lapso temporal decorrido desde a saída do agravado do imóvel (25/05/23), permanecendo a agravante exercendo a posse exclusiva do bem há mais de um ano, cujo período, inclusive, já comporta, em tese, eventual enriquecimento sem causa, dada a privação, de forma irrazoável, do direito de propriedade do agravado. Aliás, não se está a subestimar as dificuldades enfrentadas pela recorrente durante o conflito familiar, todavia, não se pode afastar o arbitramento de aluguel realizado no Agravo de Instrumento no 0726148-98.2024.8.07.0000 com base em hipotética alegação de partilha do imóvel em percentual diverso do que faria jus cada companheiro, sobretudo porque a própria agravante, por ocasião da ação no 0700060-72.2024.8.07.0016, é quem traz a proporção de 50% do imóvel para cada (ID 182922351), de modo que eventual desconformidade com a conclusão adotada poderá subsidiar ação regressiva para ressarcimento de eventuais danos, não se havendo falar em risco de irreversibilidade da medida. De outra parte, como bem destacou o d. juízo de origem na decisão de ID 209118002, a agravante não apresentou elementos suficientes que abalem a presunção de gratuidade conferida ao ex-companheiro, havendo nos autos de origem relatos de que a única fonte de renda do agravado seria a do aluguel arbitrado (ID 209118002), reforçando a inutilidade do depósito da quantia em conta judicial. Frise-se, eventual pagamento de transação penal assumida pelo agravado (3 parcelas de R$ 900,00) não é, por si só, suficiente para afastar sua hipossuficiência, que, inclusive, é reforçada pela análise dos documentos apresentados (Carteira de Trabalho com notícia do último vínculo empregatício em 2011 como professor, ID 197846472, pág. 14). Por fim, a decisão que deferiu o arbitramento de aluguéis foi proferida no bojo do Agravo de Instrumento no 0726148-98.2024.8.07.0000, cujo julgamento do mérito será designado para a próxima sessão presencial desta 1a Turma Cível, funcionando o d. juízo de origem como executor da determinação, sem atribuição para alterar o entendimento adotado nesta esfera, o qual poderá ser oportunamente impugnado por via recursal própria. Sob esse prisma, não se revela materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, devendo ser mantido o pagamento dos aluguéis na conta corrente do agravado mesmo durante a suspensão do feito até a prolação da sentença dos autos no 0700060-72.2024.8.07.0016. Destaca-se, por fim, que todas as questões alegadas pelas partes serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição do efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.